Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701352-35.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e sobre a adequação do recurso interposto, diante do disposto no art. 356, § 5o, do CPC. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator